Tribunal: TJPA
Processo: 0119093-23.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0119093-23.2015.8.14.0015

APELANTE: EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CARVALHO DA SILVA, BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 01190932320158140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CARVALHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO) E BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO (ADVOGADO: JÂNIO SIQUEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

A forma como se desencadeou a ação criminosa, somados aos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não deixam dúvidas de que os Apelantes ceifaram a vida da vítima, buscando subtrair seu aparelho celular em seu proveito. Inadmissível a tese de absolvição, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas. Basta a intenção de subtrair os bens da vítima e que, após a violência perpetrada haja o resultado morte, para que fique caracterizado o crime de latrocínio. Recursos improvidos. Penas mantidas. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CARVALHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO) E BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO (ADVOGADO: JÂNIO SIQUEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CARVALHO DA SILVA e BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, última parte, do CP, fixando a pena de 20 anos de reclusão e mais 40 dias multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado para os réus WILLIAN e BRUNO HENRIQUE; pena de 24 anos de reclusão e 40 dias multa para o réu EMENSON, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 11/12/2915, por volta das 22h, estando EMENSON já escondido na referida passarela, “RUBI” e “BRUNET” se deslocaram para o seu “ponto”, a fim de fazerem novas vítimas. Na oportunidade, a vítima Rosemiro Cosme Silva Moraes se dirigiu em sua moto até a esquina da BR com a Rua Quintino Bocaiúva, de onde chamou “RUBI” para negociar o valor de um programa, ficando certo o pagamento de R$ 30,00. Depois disso, “RUBI” e a vítima foram até a Alameda Figueira, conhecida como “Beco da Cosanpa”, próximo a BR, onde RUBI passou a beijar a vítima a fim de distrai-la para que “BRUNET”, que também estava no local a espera de clientes, pudesse lhe revistar e verificar o que esta possuía, tendo “BRUNET”, fingindo acarinhar Rosemiro, constatado que este possuía apenas um celular, informando a “RUBI”. Diante da informação, “RUBI” passou a tentar subtrair o referido aparelho, fingindo, para tanto, acariciar a vítima, não obtendo êxito, de modo que o bolso da calça de Rosemiro era muito apertado. (...) Já nos autos da passarela, “RUBI” passou a manter relações sexuais com Rosemiro, esperando o m omento em que EMENSON o abordaria, entretanto, EMENSON se recusou a ir, ficando com medo de ser reconhecido pela vítima por tê-la assaltado uma vez. Com o fim do programa, “RUBI” voltou a acariciar Rosemiro, ainda na tentativa de subtrair seu celular, não conseguindo, tendo a vítima se dirigido a sua motocicleta para ir embora. Inconformado, “RUBI” pediu para que “BRUNET” fosse atrás da vítima, o que foi feito, tendo “BRUNET” dito a Rosemiro que estava a fim de ficar com ele, tendo este lhe dito que não possuía mais dinheiro, pelo que “BRUNET”, intencionado a subtrair seu celular, aceitou fazer o programa gratuitamente. Com isso, “BRUNET” levou Rosemiro até a rua Cônego Leitão, mais precisamente para uma oficina mecânica, atrás da loja Romanel, onde passou a manter relações sexuais copm o mesmo. Enquanto isso, “RUBI” informou a EMENSON o local para onde “BRUNET” havia levado a vítima, ressaltando que o local era escuro, não havendo possibilidade de ser reconhecido, entregando a este uma faca, a qual era normalmente utilizada por “RUBI” para assaltar os clientes que faziam programas em carros. No local, tendo EMENSON anunciado o assalto, passando a ameaçar a vítima com a referida faca, “BRUNET” saiu correndo em direção ao ponto onde juntamente com “RUBI” ficou esperando o retorno de EMENSON. Já na posse do celular e sem que a vítima tenha oferecido reação, EMENSON desferiu fatal golpe no pescoço de Rosemiro, fazendo com que este sangrasse até a morte, ocorrida ainda no local, conforme laudo a ser juntado. Retornando ao “ponto”, EMENSON jogou a faca em um matagal próximo a “RUBI”, dizendo “toma, toma, foi sal, foi sal”. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 29 de janeiro de 2016, ID-7640396.

Apontam os Apelantes EMENSON PEREIRA DA SILVA e WILLIAM CARVALHO DA SILVA a insuficiência de provas, alegando que a imputação feita na denúncia não merece prosperar, uma vez que não encontra lastro probatório nos autos. Aduzem que não restou comprovada a autoria do delito, devendo ser absolvidos pelo princípio
in dubio pro reo
. Requerem ainda, alternativamente, a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio qualificado em concurso com furto. Informam que William, de alcunha “RUBI” e Bruno, vulgo “BRUNET” era garotos de programa e que não tinham a intenção de matar, tendo procurado a delegacia de polícia onde prestaram informações. Pretendem ainda a aplicação da pena de roubo simples ao acusado William, eis que este objetivava apenas roubar a vítima, entregando a faca a Emenson, fazendo jus, portanto, à aplicação do art. 29, §§ 1º e 2º do CP.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7640435.

O Apelante BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO informa que é portador do vírus HIV, de sífilis e de hepatite, sendo seu estado de saúde precário, passível de morte por falta de tratamento adequado e de prisão domiciliar. Aduz que é inocente, o que se comprova pela fragilidade das provas acostadas aos autos, impondo sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7640442.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 01190932320158140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAN CARVALHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO) E BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO (ADVOGADO: JÂNIO SIQUEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por EMENSON PEREIRA DA SILVA, WILLIAN CARVALHO DA SILVA e BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, última parte, do CP, fixando a pena de 20 anos de reclusão e mais 40 dias multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado para o réu WILLIAN e para o réu BRUNO HENRIQUE; pena de 24 anos de reclusão e 40 dias multa para o réu EMENSON, em regime inicialmente fechado.

Apontam os Apelantes EMENSON PEREIRA DA SILVA e WILLIAN CARVALHO DA SILVA a insuficiência de provas, alegando que a imputação feita na denúncia não merece prosperar, uma vez que não encontra lastro probatório nos autos. Aduzem que não restou comprovada a autoria do delito, devendo ser absolvidos pelo princípio
in dubio pro reo
. Requerem ainda, alternativamente, a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio qualificado em concurso com furto. Informam que William, de alcunha “RUBI” e Bruno, vulgo “BRUNET” era garotos de programa e que não tinham a intenção de matar, tendo procurado a delegacia de polícia onde prestaram informações. Pretendem ainda a aplicação da pena de roubo simples ao acusado William, eis que este objetivava apenas roubar a vítima, entregando a faca a Emenson, fazendo jus, portanto, à aplicação do art. 29, §§ 1º e 2º do CP.

Por sua
vez, o Apelante BRUNO HENRIQUE MONTE ESPINHEIRO PINHO informa que é portador do vírus HIV, de sífilis e de hepatite, sendo seu estado de saúde precário, passível de morte por falta de tratamento adequado e de prisão domiciliar. Aduz que é inocente, o que se comprova pela fragilidade das provas acostadas aos autos, o que impõe sua absolvição.

A materialidade resta comprovada diante do laudo pericial, ID-7640418. Por sua vez, a autoria do delito se verifica diante dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo. Assim, vejamos.

A testemunha policial Giordano Marciel Araújo de Souza afirmou que
: “(...) estava de serviço no dia do fato; que era colega da vítima; que foram à residência de um dos acusados onde foi encontrado o celular da vítima; que ao retornarem para a delegacia encontraram o outro acusado e realizaram sua prisão.”

A testemunha Maria José de Oliveira Moraes disse que
: “(...) não sabia da relação de seu marido com os acusados; que a última vez que a vítima ligou eram 22h20min; que achava que ele estava jogando futebol com os amigos; que quando chegou ao local do crime ele já estava no IML; que o celular dele foi encontrado na casa de Emenson e a bolsinha com Breno; que seu marido não devia dinheiro a ninguém e nem tinha inimizades; que tem dois filhos com a vítma.”

A testemunha Carlos Alberto de Jesus Santos afirmou que:
“(...)Bruno e Willian compareceram à delegacia dizendo que um senhor tinha sido esfaqueado; que foram ao local e viram a vítima já sem vida; que o fato foi comunicado ao delegado que determinou a prisão dos acusados; que Willian fazia programa junto com Bruno e no dia do crime estavam juntos; que Willian foi quem apontou a casa e diante da revista no local, foi localizado o celular da vítima; que Emenson foi preso logo após; (...).”

O delegado de polícia, Rodrigo Venoso Zambardino, afirmou que:
“(...) levou os acusados ao local para informarem como ocorreu; que eles fazem ponto embaixo da passarela; que chamou atenção o fato de cada um relatar uma versão diferente para o local do crime; que a faca foi localizada próximo ao ponto e estava suja de sangue; que o celular foi localizado na casa deles; (...) que Rubi afirmou que eles faziam programa e praticavam assaltos; que a vítima chegou em uma motocicleta e quis fazer um programa com Willian; que subiram na passarela junto com a vítima, se abraçaram e praticaram sexo oral; que Brunet logo após fez um programa gratuito; que foram para trás da oficina; que a vítima recebeu o primeiro golpe na grade, local onde estava muito sujo de sangue; que Rubi e Brunet confessaram o crime na presença do depoente; que a vítima já era cliente deles; que outros dois travestis foram ouvidos e também já tinham atendido a vítima
.”

A autoria, portanto, recai indubitavelmente sobre os Apelantes, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos.

Verifico que os réus empregaram violência para roubar o celular da vítima, resultando na morte desta. Sendo assim, o resultado morte ocorreu para que fosse praticado o delito de roubo.

Tenho, portanto, como inadmissível a tese de absolvição, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas. Ademais, os depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução processual foram uníssonos no sentido de confirmar toda a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. Logo, a negativa dos Apelantes está dissociada do conjunto probatório, não havendo, desse modo, razão ou motivo para suas absolvições. Com efeito, a forma como desencadeou a ação criminosa, somados aos depoimentos testemunhais, e laudo pericial, não deixam dúvidas de que os Apelantes, ceifaram a vida da vítima, buscando subtrair seu aparelho celular, para proveito deles.

Assim dispõe o art. 157, § 3º, II, do CP: "Art. 157 -
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena: reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...) § 3º Se da violência resulta: (...) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa
."

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Descabe a absolvição, se o conjunto fático-probatório aponta com clareza, a autoria delitiva e os vestígios materiais da infração penal. A negativa de autoria apresentada em juízo não prospera quando em dissonância com as demais provas amealhadas nos autos, como o depoimento dos policiais militares, que ratificam a confissão extrajudicial do apelante. 2. Outrossim, basta a intenção de subtrair os bens da vítima e que, após a violência perpetrada haja o resultado morte, para que fique caracterizado o crime de latrocínio, sendo irrelevante a efetiva subtração dos bens. Súmula 610 STF." (TJ-MT - APL: 00049980320158110002 2564/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/3/2017, Publicado no DJE 21/3/2017)

Desta forma, estando suficientemente provados o fato e sua autoria, inafastável a responsabilização dos recorrentes pelo evento criminoso, devendo ser convalidado o édito condenatório, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos Apelantes.

1)

DOS APELANTES EMENSON PEREIRA DA SILVA e WILLIAM CARVALHO DA SILVA

Requerem ainda, alternativamente, a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio qualificado em concurso com furto. Informam que William, de alcunha “RUBI” e Bruno, vulgo “BRUNET” era garotos de programa e que não tinham a intenção de matar, tendo procurado a delegacia de polícia onde prestaram informações. Pretendem ainda a aplicação da pena de roubo simples ao acusado William, eis que este objetivava apenas roubar a vítima, entregando a faca a Emenson, fazendo
jus,
portanto, à aplicação do art. 29, §§ 1º e 2º do CP.

No caso em análise, as provas confirmam a ocorrência do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, pois os recorrentes buscavam subtrair o celular da vítima, e assim o fizeram, além de ceifar a sua vida. Com efeito, as declarações das testemunhas, transcritas anteriormente por ocasião da apreciação dos pedidos absolutórios, dentre elas as do delegado de polícia, apresentam harmonia com o conjunto probatório, merecendo total credibilidade, sendo aptas a sustentar o édito condenatório diante da prática do crime de latrocínio.

“(...) 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (...).” (STJ - HC 418529/SP HABEAS CORPUS 2017/0251727-2, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, T6 – Sexta Turma, Julgamento: 27/4/2018)

Depreende-se dos autos que o
animus
inicial era de subtrair, não de matar, todavia, a dificuldade em realizar o intuito criminoso fez com que a vítima fosse atingida com golpes de faca.

"APELAÇÃO CRIME. ROUBO E LATROCÍNIO. (...) PRELIMINAR. SEMIIMPUTABILIDADE. (...). DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO.
Não é possível a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, eis que demonstrada a intenção patrimonial que motivou os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima João, o que a levou a óbito
. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-RS - ACR: 70078828662 RS, Relatora Genacéia da Silva Alberton, Quinta Câmara Criminal, Julgamento: 27/3/2019) (destaquei)

Sendo assim, uma vez comprovado o crime de latrocínio, inviável a desclassificação para homicídio qualificado em concurso com furto.

Não há que se falar em participação de menor importância, eis que William entregou a faca para Emenson, para que este pudesse surpreender a vítima, enquanto Bruno o distraía para roubar seu aparelho celular. Sendo assim, William assumiu o risco de produzir o resultado morte. Logo, a coautoria delitiva se estende ao réu William, o qual aderiu conscientemente à prática delitiva. Ressalto que Emenson usou a faca de William, desferindo três golpes no pescoço da vítima enquanto esta mantinha relações sexuais com BRUNO.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de aplicação, ao recorrente William, do disposto no art. 29, §§ 1º e 2º do CP, bem como a pretensão de desclassificação para o crime de homicídio qualificado em concurso com furto.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base atribuída ao recorrente WILLIAM CARVALHO DA SILVA foi de 20 anos de reclusão e 40 dias multa, ou seja, no mínimo legal, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Presente a atenuante da menoridade do réu, porém inaplicável diante do disposto na súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho-a em 20 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Com relação ao Apelante BRUNO HENRIQUE ESPINHEIRO PINTO, a pena base foi fixada no mínimo legal, 20 anos de reclusão e 40 dias multa, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho-a em 20 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Quanto ao recorrente EMENSON PEREIRA DA SILVA, a pena base foi fixada em 24 anos de reclusão e 40 dias multa diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis: circunstâncias e consequências do delito. Vejamos.

As circunstâncias do crime são elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o
modus operandi
utilizado na prática do delito. Referem-se à maior ou menor gravidade em razão do
modus operandi
no que diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, objeto material, local da infração etc. Sendo assim, a forma com que o ora recorrente planejou o crime é repugnante, pois premeditou toda ação com os comparsas, agindo com frieza no modo de execução do delito, demonstrando tamanha ousadia, que ultrapassa aquela prevista ao delito. Mantenho-a como circunstância negativa.

As consequências do crime são os efeitos acarretados pela conduta delituosa.
In casu
, as consequências ultrapassam aquele previsto para o tipo penal, pois, conforme alinhavado pelo Juízo
a quo
, o recorrente foi o autor da morte, o que abalou a população local e a família da vítima que era casada e tinha dois filhos.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena. Ressalto que o ora recorrente não confessou que tenha golpeado a vítima no pescoço. Desta forma, mantenho a pena em 24 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Por fim, ressalto que ao recorrente BRUNO HENRIQUE MONTE PINHEIRO foi concedido o direito de recorrer em prisão domiciliar, por se encontrar acometido de doença grave (AIDS). Entretanto, muito embora o tenha alegado ser portador do vírus HIV, considerando se tratar de réu condenado a pena elevada pelo cometimento de crime grave, entendo pela inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Ademais, não há nos autos comprovação de que o Apelante está impossibilitado de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2022